Tribunal: STF
Processo: ARE 1441190
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 151, p. 34): 



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. SUJEIÇÃO À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TERMO DE CADASTRAMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. VERBAS DECORRENTES DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS EM SUA FINALIDADE. COBRANÇA DE PERCENTUAL À PACIENTES PELO CADASTRADO. AUSENTE PROVA DE CORRUPÇÃO, IMORALIDADE QUALIFICADA E GRAVE DESONESTIDADE. ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPAIS – HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE - QUE CONTINUARAM A PRESTAR, DE FORMA GRATUITA, SERVIÇOS DE SAÚDE ANTERIORMENTE DISPONÍVEIS AOS MUNÍCIPES. ILEGALIDADE QUE NÃO INDUZ IMPROBIDADE. ANÁLISE PORMENORIZADA DO CASO. JULGAMENTO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. 



1. As pessoas jurídicas que participem ou se beneficiem dos atos de improbidade sujeitam-se à Lei 8.429/1992. 2. 2. Atende ao princípio da dialeticidade, a exposição, nas razões recursais, dos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo quanto à decisão vergastada. 3. Não é qualquer tipo de violação que enseja a pecha de improbidade. De acordo com a jurisprudência do STJ, a LIA não deve ser aplicada para punir meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares. Ela tem o objetivo de resguardar os princípios da administração pública sob o prisma do combate à corrupção, à imoralidade qualificada e à grave desonestidade funcional. 4. Termo de Credenciamento sem licitação, que utilizou recursos próprios do Município para ampliar atendimento de saúde através de habilitação de Entidades/Pessoas Privadas, sem reduzir o serviço totalmente gratuito ofertado na rede pública de saúde. 5. Ilegalidade não induz improbidade. 6. Conforme ditames do princípio da economia processual e consoante permite o Regimento Interno desta Egrégia Corte (art. 210, parágrafo único) e farta jurisprudência, a sentença que de maneira ampla, examina todas as teses discutidas, pode ser utilizado como razões de decidir. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 161, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput e inciso XXI; 196; 197; e 199, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que houve contratação de estabelecimentos de saúde e médicos sem o prévio procedimento licitatório (eDOC 165, p. 10). Aduz com a burla à regra dos contratos administrativos, porquanto na situação posta nos autos, não haveria situação para proceder dispensa à licitação. Por fim, sustenta-se que (eDOC 165, p. 20):



    “(...) o panorama exposto não permite seja marginalizada a configuração dos atos de improbidade administrativa, sob pena de se negar força cogente ao disposto nos artigos 37, caput e inciso XXI, e 196, 197 e 199, § 1º, todos da Lei Fundamental.”



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 176).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 151, p. 3-33):



    ‘(...)



    O conceito de improbidade administrativa está dilatado no bojo da amplidão do princípio da legalidade. Não basta, pois, a mera sujeição do administrador à lei. Deve estar, ainda, atento aos princípios que norteiam a Administração Pública e que estão expressos na própria Constituição da República, artigo 37. 



    A legalidade deve ser compreendida no contexto do sistema normativo e sempre associada aos demais princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, tais como: moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público. A improbidade tem sua conceituação decorrente desta nova visão conferida ao princípio da legalidade. Será ímproba a atuação do administrador que desbordar não só das normas aplicáveis ao serviço público, mas também dos princípios constitucionais norteadores da atividade administrativa. Será ímproba a conduta dos agentes públicos não só quando causarem danos patrimoniais ao erário público, mas também quando houver violação grave aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições.



    (...)



    Importante frisar que, não é qualquer tipo de violação que enseja a configuração da improbidade. De acordo com a jurisprudência do STJ, a LIA não deve ser aplicada para punir meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares. Ela tem o objetivo de resguardar os princípios da administração pública sob o prisma do combate à corrupção, à imoralidade qualificada e à grave desonestidade funcional. 



    (...)



    Para o deslinde da questão, reveste-se de seriedade as informações e esclarecimentos apostos no ofício GAB/SEC nº 219, do Município de Quirinópolis (movimentação 03, arquivo 2, folhas 162-164 – autos físicos), o qual apresenta a descrição da situação da saúde pública, inclusive fazendo explanação das razões que levaram os gestores a entabularem o Termo de Credenciamento.



    (...)



    Questões relevantes e aptas a configurar a intensão dolosa de praticar ato de improbidade, não foram comprovadas durante todo o tramitar do processo, como: que os atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, nas instituições públicas da Municipalidade, foram reduzidos após o termo de credenciamento; que se manteve a mesma quantidade de demanda judicial saúde contra a Municipalidade, após a ratificação do Termo de Credenciamento; que houveram muitos munícipes atingidos negativamente em razão do credenciamento; que a instituição credenciada obteve vantagem em relação às demais instituições privadas da municipalidade também credenciadas; e, por fim, que os sócios da pessoa jurídica que atendiam tanto na pessoa jurídica de direito privado, quanto na Municipalidade, por se tratarem de servidores públicos concursados no cargo de médico, possuíam função de influência que acarretaria em vantagem direta na contratação, ou não possuíam qualificação suficiente para realizar os atendimentos ofertados. 



    As provas desta ação se resumem no termo de credenciamento firmado sem realização de licitação, a cobrança indevida de pequeno percentual pela Instituição Privada e que alguns médicos que atendem e são sócios da instituição privada eram servidores públicos, em cargo de médicos, da Municipalidade.



    Pretendo deixar assente que o posicionamento adotado neste voto, assim o é, porque não há prova de redução da prestação de serviços SUS nas unidades públicas de saúde, na mesma proporção do que os anteriormente dispensados à população, durante a vigência do Termo – ou seja, os hospitais e centros de saúde públicos continuaram a executar os serviços que já ofertavam anteriormente, de forma totalmente gratuita e não onerosa aos pacientes.



    O Termo de Credenciamento apenas ampliou o atendimento, sendo disponibilizado aos munícipes o mesmo serviço da rede pública, entretanto com maior agilidade e valores custeados parcialmente pelo Município com recursos próprios.



    (...)



    Desta forma, ausente comprovação de que foi malferida a probidade da administração pública, nos termos da Lei nº 8.429/92, impõe-se a manutenção da sentença, com a improcedência da Ação Civil Pública.”



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia depende do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (AI 737.504-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente